Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-32.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000870-32.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA - CPF: 651.603.551-20 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO POR LITISPEDÊNCIA – AFIRMAÇÃO, PELO JUIZ, DE QUE A AUTORA AJUIZOU DIVERSAS DEMANDAS IDÊNTICAS PERANTE AQUELE JUÍZO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DE QUE AS AÇÕES VISAM À ANULAÇÃO DE DIFERENTES CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CELEBRADOS COM O MESMO BANCO – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. “O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada ‘tríplice identidade’, descaracteriza-se a litispendência” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp 1390036/SP – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 07/12/2017, DJe 14/12/2017). 2. Não há litispendência se, embora sob os mesmos fundamentos e contra a mesma instituição financeira, a parte autora pretenda anulação/declaração de inexistência de relação jurídica em relação a diferentes contratos de empréstimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000870-32.2020.8.11.0006 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação “
Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1000870-32.2020.8.11.0006), ajuizada pela apelante contra o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., extinguiu o feito sem resolução do mérito por verificar litispendência em relação aos processos no 1000841-79.2020.8.11.0006, 1000843-49.2020.8.11.0006, 1000846-04.2020.8.11.0006, 1000869-47.2020.8.11.0006 e 1000871-17.2020.8.11.0006, todos em trâmite perante aquele Juízo, anotando que a autora “
ajuizou as demandas com os mesmos elementos identificadores (partes, pedido e causa de pedir), diferindo apenas os números dos contratos de empréstimos
” (cf. Id. no 60062499 - pág. 1/3).

A apelante repele a conclusão de litispendência dizendo que “
ajuizou a presente ação buscando a declaração de inexistência da relação jurídica com o réu, em relação ao Contrato no 241108062
”, que é distinto dos contratos objetos dos outros processos em trâmite perante aquele Juízo.

Pede, pois, a reforma da sentença para que, afastada a litispendência, sejam os autos devolvidos à instância de origem para regular processamento do feito (cf. Id. no 60065455).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos mostra que a autora pretende, na presente ação, declaração de “
nulidade do Contrato no 241108062, porquanto não cumpridas as formalidades legais
”, já que, “
na fórmula do nosso ordenamento jurídico vigente, que só se pode celebrar contrato de empréstimo com pessoa não alfabetizada, por meio de instrumento público ou por meio de procurador munido de procuração pública, ocasião em que esse assinará a rogo
”, o que não ocorreu no caso (cf. Id. no 60062496 - Pág. 6/14).

Por outro lado, embora a premissa fática da pretensão referente aos Processos no
1000841-79.2020.8.11.0006, 1000843-49.2020.8.11.0006, 1000846-04.2020.8.11.0006, 1000869-47.2020.8.11.0006 e 1000871-17.2020.8.11.0006 seja a mesma do presente feito,
nas petições iniciais daqueles
processos a autora/apelante
menciona os Contratos no 582585473, 557351614, 554509655, 543806413 e 933102213, respectivamente.

Assim, não há, na verdade, para além da alegação feita rapidamente pelo douto juiz, qualquer elemento documental comprobatório da alegada identidade de elementos essenciais entre as duas ações, e, sobretudo, prova de que as pretensões anulatória e indenizatória, nos cinco outros casos, envolva coincidentemente o mesmo fato (contratos idênticos), até mesmo porque, é de simples constatação que se trata de contratos diferentes.

A propósito da inexistência de litispendência se não verificada a tríplice identidade entre as demandas, já decidiu reiteradamente o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. (...) LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Somente se verifica a litispendência nas hipóteses em que haja a tríplice identidade entre as ações, vale dizer, mesmas partes, causa de pedir e pedido
" (REsp 302.142/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 22/11/2011). 2. No caso, há apenas identidade de partes, tendo em vista que, enquanto nos presentes autos busca-se extinguir a execução extrajudicial pela aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato de alienação fiduciária, na outra ação o pedido é de declaração de nulidade de leilão extrajudicial, em razão do preço vil da arrematação e da ausência de intimação do devedor. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 665.909/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 10/09/2019, DJe 17/09/2019 –
grifei
).

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ora agravante figura no polo ativo do presente mandado de segurança e daquele autuado sob o número 9783, os quais visam o cumprimento do dever da autoridade impetrada em praticar os atos pertinentes ao cumprimento da declaração de anistia política, quais sejam: implantação da prestação mensal, permanente e continuada, bem assim a disponibilização dos planos de seguro, de assistência médica, odontológica e hospitalar. 2. Impõe-se evidenciada, portanto, a tríplice identidade entre partes, pedidos e causae petendi em relação a ambas as demandas, motivo pelo qual não merece reparos o julgado agravado que extinguiu o feito em razão da litispendência. 3. Agravo desprovido” (STJ – 3a Seção – AgRg no MS 13.648/DF – Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – j. 12/12/2018, DJe 01/02/2019 –
grifei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO VERSANDO SOBRE A MESMA MATÉRIA. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. I - Na origem, trata-se de ação civil pública, com pedido de antecipação da tutela, através da qual o Ministério Público Federal e a Confederação Nacional dos usuários de transportes coletivos pretendem que seja determinada a realização de estudos e, em cento e vinte dias, licitações, para a concessão das linhas de ônibus mencionadas na inicial. II - Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso especial. III - Da atenta leitura dos autos, denota-se, com clareza, que o acórdão a quo deve ser reformado.
O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada "tríplice identidade", descaracteriza-se a litispendência
” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp 1390036/SP – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 07/12/2017, DJe 14/12/2017 –
grifei
).

Pelo exposto, provejo o recurso para cassar a r. sentença apelada e, afastando a conclusão de litispendência, ordenar devolução dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020